Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO. REEXAME INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão foi claro ao fundamentar o dever de indenizar em razão dos danos extrapatrimoniais causados pela embargante em virtude da negativa de internação em UTI, ainda que durante o período de carência, tendo em vista a situação de urgência do embargado. Ademais, acostou diversos julgados na fundamentação, tanto deste Tribunal de Justiça, quanto do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a caracterização do dano moral em hipóteses análogas.
2. Não houve omissão no tocante ao valor da indenização fixado, pois o acórdão também foi claro e coerente ao estipular quantia razoável diante das condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, mas capaz de desestimular o comportamento descompromissado com os direitos personalíssimos da parte lesada.
3. O acórdão está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.